Tribunal: TJMT
Processo: 1043079-58.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043079-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MATHEUS BACKES DAL MASO - CPF: 055.208.901-02 (AGRAVADO), JOSERLEI DE SOUZA - CPF: 430.095.141-15 (ADVOGADO), IVANIA BENEDIT SOUZA registrado(a) civilmente como IVANIA BENEDIT SOUZA - CPF: 862.685.381-53 (ADVOGADO), ANGELIS DE SOUZA LEITE - CPF: 984.224.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:

direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de busca e apreensão. alienação fiduciária. decisão que determina a restituição do bem e a suspensão do processo. erro de fato. sentença de procedência em ação consignatória reformada em grau recursal. mora configurada. recurso provido.

I. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou a restituição do veículo apreendido ao devedor e suspendeu o andamento do processo, com fundamento em uma sentença de procedência proferida em ação de consignação em pagamento conexa.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão que restituiu o bem e suspendeu a busca e apreensão, quando fundamentada em sentença de primeiro grau que foi, posteriormente, reformada por acórdão que julgou improcedente a ação consignatória e, consequentemente, confirmou a mora do devedor.

III. razões de decidir

3. A decisão agravada incorreu em manifesto erro de fato ao se basear em premissa fática que não mais subsistia no ordenamento jurídico, qual seja, uma sentença de procedência que já havia sido integralmente reformada por este Tribunal de Justiça.

4. O acórdão proferido na apelação cível conexa, ao julgar improcedente a ação de consignação em pagamento, confirmou a mora do devedor, requisito indispensável para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Com o julgamento da ação prejudicial em segunda instância, cessou a causa de suspensão do processo por prejudicialidade externa (art. 313, V, ‘a’, do CPC), não havendo mais fundamento para obstar o curso da ação de busca e apreensão.

6. A manutenção da ordem de restituição do veículo, única garantia do contrato, a um devedor cuja mora foi judicialmente confirmada, representa grave risco ao direito de crédito da instituição financeira e afronta a autoridade da decisão colegiada proferida por esta Corte.

V. dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Deve ser reformada, por erro de fato, a decisão que determina a restituição de bem e suspende a ação de busca e apreensão com base em sentença de primeiro grau que foi integralmente revertida em sede de apelação. 2. Uma vez julgada improcedente a ação de consignação em pagamento em grau recursal, resta confirmada a mora do devedor, desaparecendo o fundamento para a suspensão da ação de busca e apreensão por prejudicialidade externa.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 313, V, 'a'; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; TJMT, Apelação Cível nº 1008880-62.2025.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” (Processo nº 1013401-50.2025.8.11.0015) ajuizada pela agravante contra MATHEUS BACKES DAL MASO, ora agravado, determinou a restituição do veículo apreendido e a suspensão do processo (cf. Id. nº 216022093 dos autos de origem).

A agravante sustenta que a decisão se baseou em premissa fática equivocada.

Alega que o magistrado a quo fundamentou a ordem de restituição do bem e a suspensão do feito na existência de uma ação de consignação em pagamento (nº 1008880-62.2025.8.11.0015), na qual uma sentença de primeiro grau havia afastado os efeitos da mora do devedor.

Contudo, informa que a referida sentença foi integralmente reformada por este Tribunal de Justiça, por meio de acórdão proferido na apelação cível nº 1008880-62.2025.8.11.0015, que julgou totalmente improcedente a ação consignatória.

Com isso, defende que a mora do agravado foi confirmada, desaparecendo o fundamento jurídico que sustentava a decisão agravada.

Argumenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a decisão foi proferida antes do término do prazo que lhe fora concedido para manifestação.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a ordem de restituição do veículo e, ao final, a reforma integral da decisão para determinar o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão (cf. Id. nº 333096888).

A decisão registrada sob o Id. nº 334343373 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento de mérito deste recurso.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, a parte permaneceu inerte (cf. Id. nº 342728379).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra MATHEUS BACKES DAL MASO, determinou a restituição do veículo apreendido e a suspensão do processo.

Na decisão agravada, o juízo fundamentou-se em uma sentença de procedência proferida na ação de consignação em pagamento, que, em tese, afastaria a mora do devedor.

Ocorre que a agravante juntou aos autos o acórdão (cf. Id. nº 333096894) proferido no julgamento da apelação cível nº 1008880-62.2025.8.11.0015, o qual reformou integralmente a sentença e julgou improcedente o pedido consignatório. Ressalto que o fundamento central do acórdão foi a ausência de recusa injustificada do credor e a impossibilidade de o devedor alterar unilateralmente a forma de pagamento pactuada (débito em conta para depósito judicial):

“EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 335 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento, autorizando o devedor a realizar os pagamentos das parcelas vincendas de contrato de financiamento por meio de depósitos judiciais mensais, em razão da alegada impossibilidade de manutenção de saldo em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há interesse processual para propositura da ação de consignação, diante da ausência de recusa do credor ao recebimento; e (ii) se o devedor pode alterar unilateralmente a forma contratual de pagamento via débito automático para depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de consignação em pagamento, prevista no art. 335, I, do Código Civil, pressupõe recusa injustificada do credor em receber o pagamento, o que não se verifica quando a instituição financeira apenas exige o cumprimento da obrigação na forma contratualmente pactuada.

4. É legítima a recusa da instituição financeira em aceitar forma de pagamento diversa da contratualmente prevista, sendo incabível a alteração unilateral da modalidade de adimplemento por mera conveniência do devedor.

5. O Poder Judiciário não pode chancelar manobras processuais voltadas ao esvaziamento patrimonial seletivo ou à esquiva de responsabilidades financeiras validamente assumidas, como a tentativa de alterar a forma de pagamento para evitar débitos legítimos de outras obrigações.

6. Em respeito ao princípio do pacta sunt servanda e à segurança jurídica das relações contratuais, os contratos devem ser cumpridos nos exatos termos em que foram celebrados, desde que não violem a lei ou contenham cláusulas abusivas, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese firmada: “Não se admite ação de consignação em pagamento quando ausente recusa injustificada do credor em receber nos moldes contratados.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 335, I, e 336; CPC, art. 539, §3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 8º-B, §13, I.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Tema 1132, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.06.2022; TJMT, ApC nº 1034986-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 15.05.2025.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator: Marcio Aparecido Guedes - Apelação Cível nº 1008880-62.2025.8.11.0015, julgamento 11/11/2025, publicado no DJE 19/11/2025)

O fundamento central do referido acórdão foi a ausência de recusa injustificada do credor e a impossibilidade de o devedor alterar, unilateralmente, a forma de pagamento pactuada, qual seja de débito em conta para depósito judicial, reconhecendo, por consequência lógica, a legitimidade da mora do agravado.

Com efeito, a ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, tem como pressuposto indispensável a comprovação da mora do devedor, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Uma vez que a improcedência da ação consignatória foi declarada por este Tribunal, a mora do agravado restou configurada e judicialmente confirmada, desaparecendo, por completo, o pilar que sustentava a decisão agravada.

Dessa forma, a suspensão do processo, que havia sido determinada com base na prejudicialidade externa (art. 313, V, 'a', do CPC), perdeu seu objeto, pois a questão prejudicial, a existência ou não da mora, foi definitivamente solucionada em favor da credora fiduciária. Manter a suspensão e, principalmente, a ordem de restituição do bem, seria não apenas esvaziar a única garantia do contrato, expondo a agravante a um risco concreto de dano irreparável, mas também ignorar a autoridade de uma decisão colegiada desta própria Corte de Justiça.

Ainda que se considere a alegação de cerceamento de defesa, pelo fato de a decisão ter sido proferida antes do fim do prazo para manifestação da agravante, tal vício resta superado pelo erro material e de julgamento contido no ato decisório, que, por si só, impõe a sua reforma.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, confirmando a liminar anteriormente deferida, reformar integralmente a decisão agravada, revogando em definitivo a ordem de restituição do veículo ao agravado e a suspensão do processo, determinando-se, por conseguinte, o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão nº 1013401-50.2025.8.11.0015 na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026